Tribunal: TJSP
Processo: 2223604-84.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Temas 132,147 e 810, todos do STF. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Temas 132,147 e 810, todos do STF. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF. A incidência dos juros não sofre interrupção, conforme preconiza o § 12 do art. 100 da Constituição Federal, acrescido pela EC 62/2009, publicada posteriormente à aprovação Súmula Vinculante 17, que prevê período em que os juros não incidem. Superação do entendimento exarado na súmula e no julgamento do RE no 591085-7 que gerou o Tema 147STF. RE no 590751 SP (Tema de Repercussão Geral no 132).Adequação. Necessidade. Parcelas dos juros compensatórios e moratórios incluídas indevidamente em sucessão nas 9 parcelas já quitada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2223604-84.2014.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
EGISTO RAGAZZO JÚNIOR (ESPÓLIO) e RAGAZZO S.A. COMERCIAL E
AGRICOLA,, são agravados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
2
VOTO No 18954
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223604-84.2014.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE EGISTO RAGAZZO JÚNIOR E OUTROS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
JUIZ: ADILSON ARAKI RIBEIRO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Temas 132,147 e 810,
todos do STF. Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E). Retratação acolhida para adequação ao
Tema 810, do STF. A incidência dos juros não sofre
interrupção, conforme preconiza o § 12 do art. 100 da
Constituição Federal, acrescido pela EC 62/2009,
publicada
posteriormente
à
aprovação
Súmula
Vinculante 17, que prevê período em que os juros não
incidem. Superação do entendimento exarado na súmula
e no julgamento do RE no 591085-7 que gerou o Tema
147STF. RE no 590751 SP (Tema de Repercussão Geral
no 132).Adequação. Necessidade. Parcelas dos juros
compensatórios e moratórios incluídas indevidamente
em sucessão nas 9 parcelas já quitada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 168/169, que indeferiu o requerimento formulado pelos credores,
acolhendo os cálculos de precatório elaborados pelo DEPRE no sentido de não caberem
juros na forma de pagamento prevista na Emenda Constitucional 62/2009.
Determinando, ainda, a devolução à autarquia do valor de R$6.053,66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
3
Inconformados, os credores recorreram. Afirmaram que se trata
de Ação de Desapropriação Indireta ajuizada pelos ora agravantes contra o DER,
objetivando a indenização pela expropriação indireta de parte de sua propriedade no
município de Limeira para a construção de um trevo na Rodovia SP-330. Narram que, ao
final do processo, foi expedido o precatório no 6.908/97 (ordem cronológica no 60/98), o
qual foi submetido às regras instituídas pela Emenda Constitucional no 30/2000 e,
posteriormente, ainda que de maneira indevida, às regras estabelecidas pela EC no
62/09. Aduziram que após o depósito das nove primeiras parcelas do precatório, sempre
se manifestaram no sentido da existência de saldo a ser devido por parte do agravado,
uma vez que reclamam o montante de R$ 380.227,28, enquanto o agravado entende ser
devedor apenas de R$ 156.491,44. Para dirimir tal questão, o Juízo agravado enviou os
autos ao DEPRE, que apontou serem os agravantes supostamente devedores de R$
6.053,66 na data de 27.04.2012. Asseveraram ser inaplicável a Lei Federal no 11.960/09
ao presente caso, por representar tentativa de modificação dos critérios para atualização
monetária dos créditos em desrespeito a coisa julgada, o direito adquirido e a ato jurídico
perfeito. Alegaram, ainda, ser inaplicável ao caso a Emenda Constitucional no 62/2009,
em razão de o crédito ser de data anterior à edição da referida emenda, de maneira que
não pode ela retroagir sob pena de violar as disposições constitucionais referentes à
coisa julgada, ao direito adquirido, à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, à
razoável duração do processo judicial e à moralidade dos atos administrativos. Requerem
a concessão do efeito suspensivo ativo, bem como o provimento do presente recurso.
(fls. 01/ 25)
O v.acórdão de fls. 204/210 proferido pela Turma Julgadora
desta 10a Câmara de Direito Público deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelos exequentes Espólio de Egisto Ragazzo Júnior e outros em face do DER-SP para
afastar a aplicação retroativa dos ditames da Lei Federal no. 11.960/2009 para fins de
recálculo dos juros moratórios do débito representado pelo Precatório EP 6.908/97, além
de afastar a incidência da Súmula Vinculante no. 17 do STF e, por tabela a suspensão
dos juros moratórios e compensatórios durante o período de formação do precatório
entre 02.07.1997 e 31.121998 e, por fim, estabelecer que a atualização monetária para
cada uma das parcelas deve obedecer aos índices da Tabela Prática do TJSP vigentes
na data do respectivo depósito, tal como elaborado pelo DEPRE.(fls. 204/210).
Sobreveio a interposição de recurso extraordinário (fls.
230/236) e recurso especial (fls. 238/246), interpostos pelo Departamento de Estradas de
Rodagem-DER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
4
A Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento
aos recursos (fls.285/287).
O Departamento de Estradas de Rodagem-DER/SP interpôs
recursos de agravo de instrumento contra despacho denegatórios de Recurso Especial e
Extraordinário (fls. 289/294 e 295/300).
Sobreveio a decisão monocrática de fls. 357/359 proferida pelo
Ministro do C. Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, determinando a devolução
dos autos ao TJSP, para que, em observância aos artigos 543-B, § 3o e 543-C, §§7o e 8o
do CPC de 1973, e, após a publicação do acórdão dos recursos repetitivos que cuidam
do tema de aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei
no. 11.960/09, nas condenações contra a Fazenda Pública para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora: a) denegue seguimento ao
recurso especial se a decisão recorrida coincidir coma orientação emanada pelos
tribunais superiores; ou, b) proceda ao juízo de retratação na hipótese do acórdão
vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo.
Então, a Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
entendeu que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito do
RESP 1.495.146/MG, Tema 906, STJ, publicado em 02.03.2018. (fls.365/368)
Os autos foram ao C.STF para fins de apreciação do Recurso
Extraordinário.
O DER interpôs agravo regimental contra a r. decisão de fls.
365/366, alegando se tratar de precatório já expedido em ação de desapropriação, sendo
imperiosa a incidência da Lei n]. 11960/2009 para fins de correção monetária,
determinando-se a aplicação da taxa referencial desde a data do julgamento da ADIN
4357 em 25 de março de 2015. (fls.370/376)
Em julgamento da sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi negado
provimento ao agravo regimental, de forma unânime, conforme voto da lavra do
Desembargador Evaristo dos Santos, considerando que a questão da inaplicabilidade do
artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97/97, com redação dada pela Lei 11960/09 é idêntica à
discutida no Resp no. 1.495.146/MG. (fls.378/384)
O Departamento de Estradas de Rodagem opôs embargos de
declaração arguindo fato novo, qual seja a suspensão dos efeitos do julgamento do Re
870.947 pelo Supremo Tribunal Federal que originou o Tema no. 810. (fls.386/389).
Os embargos foram rejeitados pela Câmara Especial de
Presidentes do TJSP (fls.390/393).
Seguiu-se decisão proferida pelo Ministro Presidente do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
5
Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário interposto pelo DER-
SP, determinando a observação do procedimento previsto nos inciso I e II do artigo 1.030
do CPC quanto aos Temas 132 e 147 do STF.Por sua vez, quanto ao Tema 810STF
determinou-se a observância do previsto nos inciso I e II do artigo 1.030 do CPC, após a
conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 870/947/SE pela Corte
Suprema.(fls.398/399)
Os autos retornaram ao TJSP.
Por fim, o Exmo. Senhor Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal determinou o retorno dos autos a este relator para o fim
reapreciar as questões referentes aos Temas 132 e 147 do STF, nos termos do artigo
1.030, inciso II, do CPC 2015. (fls.401/402)
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947,
que os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às
relações obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção
monetária deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da
economia e retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
6
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).

Observa-se que os embargos de declaração julgados em
03.10.2019 referentes ao Tema 810 foram rejeitados por maioria e não se modulou os
efeitos da decisão proferida: “O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do
voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão” 1, o que firma, em
definitivo, a tese apresentada.
Portanto, é lícito o cálculo dos juros moratórios do precatório
em questão nos moldes da Lei Federal 11.960/2009, bem como o cálculo da correção
monetária conforme o IPCA-E.
Em relação ao pedido de manutenção da cobrança de juros
durante o período de formação do precatório, afastando-se a Súmula Vinculante no. 17 do
STF verifica-se que o conteúdo da referida Súmula remonta à Tese de Repercussão
Geral 96, oriunda do RE no 579.431/RS: “Incidem juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório”.
Mas a referida tese está tão somente garantindo que no período
indicado os juros de mora sejam pagos, sem pretender delimitar que incidam tão somente
até o momento da requisição de pequeno valor ou expedição do precatório.
É o que se depreende da leitura integral do acórdão do RE no
579.431/RS.
1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=47
23934&numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
7
No corpo do acórdão
que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso extraordinário interposto por uma universidade pública verifica-
se que os ministros Marco Aurélio (relator) e Teori Zavascki apontaram expressamente
para a superação do disposto na Súmula Vinculante 172, que foi aprovada antes da
publicação da EC 62/20093, a qual introduziu o § 12 ao art. 100 da Constituição Federal,
deixando claro que os juros de mora cessam apenas com o efetivo pagamento.
No voto do relator encontra-se o seguinte excerto:
“(...) Hoje, há norma constitucional conformando a óptica que
sustentei nos votos que proferi sobre a matéria: o sistema de
precatório que abrange as requisições de pequeno valor não pode
ser confundido com moratória, razão pela qual os juros da mora
devem incidir até o pagamento do débito. (...) O quadro revela a
ausência de fundamento constitucional ou legal que justifique o
afastamento dos juros da mora enquanto persistir a inadimplência do
Estado, o que, por certo, abrange o lapso temporal entre a data da
elaboração dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (...)”.
O texto deixa claro que o período mencionado está abrangido
pela tese, mas que esta não se limita a ele.
Assim, não há período no qual os juros de mora deixem de
incidir. Incidem desde o trânsito em julgado até o efetivo pagamento, nos termos
da Constituição Federal:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este
fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no
62, de 2009) (Vide ADI 4425)
(...)
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza,
será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de
2 “Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre
os precatórios que nele sejam pagos.”
3 A Súmula Vinculante 17 foi aprovada em 29/10/2009 e a EC 62/2009, publicada em 10/12/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
8
compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425)” (grifos meus).
Por via reflexa, constata-se também a superação da Tese
de Repercussão Geral 1474, fixada quando do julgamento do RE no 591085-7/MS,
em 14/12/2008 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), julgamento que impulsionou a
proposição da Súmula Vinculante 17.
Esta 10a Câmara de Direito Público tem externado tal
entendimento:
“PRECATÓRIO. Professor estadual. Reenquadramento. LF no
11.960/09. Atualização monetária. Juros de mora. Fluência. Cálculo.
SV STF no 17.
1. Atualização monetária. LF no 11.960/09.
Expedição e pagamento do precatório antes da modulação dos
efeitos de declaração de inconstitucionalidade em ADI no 4.357/DF e
4.425/DF em 25-3-2015. Cálculo do DEPRE que não aplicou a TR.
STF determinou a aplicação do índice oficial de remuneração básica
de caderneta de poupança até 25-3-2015.
2. Juros. Súmula
Vinculante no 17, STF. A Súmula Vinculante STF no 17 dispõe
sobre a não incidência de juros de mora durante o prazo previsto
no art. 100, § 1o da Constituição Federal; mas foi superada pela
EC no 62/09, promulgada depois dela, ao mandar contar os juros
de mora até o efetivo pagamento. Esvaziamento da decisão
proferida no RE no 590.751-SP pela suspensão, por
inconstitucionalidade, do art. 78 dos ADCT na ADI no 2.356-DF, STF,
Pleno, 25-11-2010, Rel. Ayres Britto.
Extinção da execução.
Recurso
dos
exequentes
provido”
(Apelação
no
0626948-83.1991.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
02/10/2017, grifo e destaque meus).
Ademais, o caso concreto houve a expedição de precatório
devendo os juros moratórios incidir desde o trânsito em julgado até o efetivo pagamento,
ou seja, quando do pagamento da 10a e última parcela.
4 “Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223604-84.2014.8.26.0000-Limeira - Voto no 18954
9
Por fim, a questão dos juros compensatórios é tratada no
Tema no 132, tirado do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 590751
(Rel. Min Ricardo Lewandoswski). Porém, depreende-se da leitura da conta produzida
pelo DEPRE que os compensatórios foram prontamente incluídos nas nove parcelas já
quitadas do precatório (fls.125/147)
Assim, considerando que o entendimento pacificado pelo STF
no Tema 132 segundo o qual, no período do parcelamento do precatório (CF, ADCT, arts.
33 e 78) é indevido o cômputo de juros compensatórios e moratórios, sendo possível
somente a incidência de juros moratórios, no caso das parcelas pagas com atraso. Desse
modo, impõem-se a adequação do julgado, eis que a inclusão indevida dos juros
compensatórios e moratórios nos cálculos de atualização dos precatórios é passível de
correção a corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. ao Tema 810, do STF, o que resultará no parcial
provimento do agravo de instrumento, a fim de determinar que a atualização monetária
seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-
E desde quando os valores foram devidos e os juros sejam calculados com base no art.
1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação. Assim
como observar o decidido no Tema 132 STF.
PAULO GALIZIA
Relator